Tribunal: TJES
Processo: 5000526-21.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000526-21.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AROLDO DOS SANTOS CUNHA
RECORRIDO: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE POR ENTENDER QUE AS COBRANÇAS DAS MENSALIDADES SOBRE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO QUE ESTAVAM EM SEU CAMINHÃO ROUBADO ERAM INDEVIDAS, PLEITEOU O CANCELAMENTO DO DÉBITO E RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ, AINDA, QUE AS REFERIDAS COBRANÇAS CESSARAM APÓS A COMUNICAÇÃO DO ROUBO À SEGURADORA REQUERIDA, NO ENTANTO, RETORNARAM A PARTIR DE JULHO/2021, SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DOS FATOS NARRADOS.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA A REQUERIDA CONDENADA À RESSARCIR O VALOR PAGO REFERENTE ÀS PRESTAÇÕES DE JULHO/2021 À OUTUBRO/2021.
CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NÃO OBSTANTE A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES SE TRATE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, ADMITINDO-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ENTENDO QUE A ALEGAÇÃO AUTORAL DEVA SER MINIMAMENTE VEROSSÍMIL, NECESSITANDO DE UM MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. OCORRE QUE, DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RECORRIDA QUE JUSTIFICASSE A IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS E, PORTANTO, EVIDENCIASSE O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO A OUTUBRO DE 2021 COMO SENDO INDEVIDO. BEM DESTACADO PELO JUÍZO DE PISO:
APÓS COMPULSAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE A PARTE AUTORA DEIXOU DE APRESENTAR QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE A RÉ HAVIA CANCELADO O CONTRATO. EMBORA O CAMINHÃO TENHA SIDO OBJETO DE ROUBO, TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO PÕE FIM AO CONTRATO ESTABELECIDO. PERCEBO QUE O AUTOMÓVEL FORA POSTERIORMENTE ENCONTRADO, E QUE NESSE TEMPO, A SEGURADORA JÁ HAVIA PAGO PELO CARRO, RAZÃO PELA QUAL O AUTOR NÃO POSSUI A POSSE DO VEÍCULO ALÉM DISSO, OBSERVO QUE A PARTE RÉ NÃO COMETEU NENHUM ATO ILÍCITO, ISTO PORQUE A REQUERIDA LIGOU PARA O TELEFONE DO AUTOR, OPORTUNIDADE EM QUE UM TERCEIRO DE NOME GILMAR ATENDEU E UMA PREPOSTA DA RÉ INFORMOU QUE COMO O VEÍCULO FOI ENCONTRADO, AS COBRANÇAS RETORNARIAM, E QUE PARA CESSÁ-LAS, DEVERIA REQUERER O CANCELAMENTO DO CONTRATO (ID 12602489). VERIFICO AINDA QUE NOS E-MAILS COLACIONADOS NOS AUTOS PELA PARTE AUTORA, O NOME DO SR. GILMAR APARECE (ID 11592912 E 11592910). INSTA SALIENTAR QUE EM MOMENTO ALGUM A PARTE AUTORA ALEGOU DESCONHECER O TERCEIRO QUE ATENDEU A LIGAÇÃO OU QUE NÃO RECEBEU A INFORMAÇÃO QUE LHE FOI PASSADA.”
ADEMAIS, ENTENDO QUE OS E-MAILS COLACIONADOS NO ID. 4435626, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS NÃO TRADUZEM EM SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO COMO UM TODO E SIM DAS COBRANÇAS QUE A PARTE RECORRENTE ENTENDIA SEREM IRREGULARES, ALÉM DISSO, TAIS E-MAIL NÃO COMPROVAM QUE, DE FATO, HOUVE CANCELAMENTO DO CONTRATO, INCLUSIVE PORQUE TAL CANCELAMENTO SEQUER FORA PLEITEADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)